Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a sentença de pronúncia do Juízo do Tribunal do Júri que manteve a qualificadora em crime doloso contra a vida, diante da previsão legal expressa de recurso cabível na hipótese (CPP, art. 581, IV).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta.
3. Havendo recurso legalmente previsto para a hipótese de sentença de pronúncia e não se vislumbrando, de plano, a manifesta ilegalidade apontada, incabível a impetração do writ.
4. Ordem não admitida.